Tribunal: TJMT
Processo: 1005841-98.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005841-98.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (RECORRENTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL - AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AS ASTREINTES RECONHECIDA – INSURGÊNCIA DO AUTOR QUE ALEGA OFENSA À COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - SENDO O VALOR EXORBITANTE HÁ POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES) - MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO

De acordo o tema 706 do
E. Superior
Tribunal De Justiça, foi estabelecida a tese de que a decisão que fixa astreintes não preclui, nem faz coisa julgada, portanto pode ser revisada quando estiver em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Vanderlei Chilante
.

Ação:
reclamação com pedido liminar, em fase de execução de cumprimento de sentença.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 169392522)
:
reconheceu
excesso
na execução em relação a astreintes, reduzindo o valor dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso Cível Inominado
(Id. 169392523): requer a reforma da sentença a quo para que seja mantido o valor da execução, ao argumento de impossibilidade de rediscussão da matéria que se encontra transitada em julgado.

Contrarrazões
(Id. 169392529):

defende a manutenção da sentença e pugna pela improcedência do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor ante sentença que reconheceu o excesso de execução em relação
as
astreintes
no valor de R$ 64.945,45 (sessenta e quatro mil e novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)

sendo reduzido ao valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

O recorrente pretende a reforma da sentença ao argumento de que não é devida a redução do valor da execução da sentença, posto que se trata de demanda já transitada em julgado certificado no Id. 169392505, sendo assim não cabe mais a rediscussão de valores.

Do resumo fático da demanda extrai-se que o caso em tela, trata-se ação de reclamação com pedido liminar, em razão de que em fevereiro de 2022 o autor passou a receber inúmeras ligações telefônicas de números desconhecidos, fato que trouxe diversos transtornos, além de prejudicar suas atividades laborais pois seu número de telefone era usado para trabalho.

Desta forma teve medida liminar de urgência deferida para que a requerida tomasse providencias a fim de “fornecer o extrato de ligações recebidas em linha telefônica de titularidade do autor, bem como forneça a identificação dos titulares das linhas telefônicas das chamadas originadas” sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). O que não foi cumprida, tendo o valor da multa majorado para R$ 500 (quinhentos reais) conforme decisão de Id. 169392467, que mais uma vez não foi cumprida.

A empresa telefônica requerida apresentou em sua contestação a impossibilidade de cumprir a liminar, pois os números de telefone eram pertencentes a outras operadoras, das quais não possui domínio, aduziu ainda que o autor solicitou em sua exordial o fornecimento de extrato detalhado das chamadas recebidas, o qual foi juntado nos autos pela empresa sob os Id. 169392470, Id. 169392471, Id. 169392472, Id.169392473, Id. 169392474, Id.169392475, Id.169392475, e Id.169392476, requerendo a extinção do feito por cumprimento da obrigação de fazer. Ponderou ainda que as ligações se tratavam chamadas de telemarketing e que o autor poderia fazer cadastro por meio da web site “NÃO ME PERTURBE”

Em sentença prolatada sob Id. 169392481, o juiz a quo reconheceu a falha na prestação de serviço da empresa telefônica e julgou procedentes os pedidos do autor.

Assim o autor propôs a execução do cumprimento de sentença sob. 169392483, trazendo a planilha de cálculo detalhada a princípio no importe de R$50.700,00 (cinquenta mil e setecentos reais), o qual foi atualizado posteriormente para R$ 64.945,45 (sessenta e quatro mil e novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos).

A empresa telefônica por sua vez apresentou embargos à execução sob Id. 169392489, requerendo o afastamento da multa de astreintes ao argumento de que não há possibilidade de cumprir com a obrigação de fazer, para que fosse convertida a obrigação de fazer em perdas e danos.

Rejeitados os embargos em sentença de Id. 169392502.

Houve nova apresentação de embargos à execução sob o Id. 169392507, explanando mais uma vez a impossibilidade “
de cumprir com a liminar na sua integralidade, eis que somente possui acesso de números e informações condizentes a esta operadora, não sendo possível disponibilizar dados confidenciais de outras empresas”
pugnando pela conversão da obrigação em perdas e danos, assim como impugnou o cálculo trazido pelo autor e apontou o excesso de execução.

Desta feita conforme sentença prolatada sob Id. 169392522, o juiz a quo acolheu os embargos da empresa executada, reconhecendo o excesso de execução da astreintes e reduzindo o quantum para R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), pois embora o cálculo apresentado esteja em consonância com valores fixados nas decisões do juízo, este não pode ultrapassar o valor da obrigação principal, sob pena de proporcionar enriquecimento sem causa do credor da multa.

Desta forma acertada a decisão do juízo a quo em reconhecer o evidente excesso de astreintes, portanto não merece reforma.

Nessa matéria o entendimento assente é neste sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR MULTA ASTREINTE. SÚMULA 410/STJ. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL AO BENEFÍCIO PLEITEADO NO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Em se tratando de processo eletrônico, e havendo empresas públicas e/ou privadas na qualidade de devedor, a intimação realizada por meio eletrônico cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula 410/STJ. 2-
A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor, podendo ser revista a qualquer tempo de forma a adequá-la considerando sua insuficiência ou excessividade,
conforme §1° do art. 537, do CPC. (N.U 1042334-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA PARA EXCLUIR A MULTA ASTREINTE – DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UNIDADE CONSUMIDORA ESPECIAL VITAL – CONSUMIDOR EM HOME CARE – RESTABELECIMENTO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado o efetivo descumprimento da obrigação imposta é devida a imposição de multa
. Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante,
até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. A multa merece redução, porque a sua fixação em valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, acarreta enriquecimento sem causa e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1048008-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023).

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023